Tribunal: TJPA
Processo: 0808473-88.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808473-88.2019.8.14.0040

APELANTE: PRICILA DARC PEREIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/15. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/15.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos Embargos de Declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pricila Darc Pereira Carvalho em face do Acórdão de ID 5382716 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante alega que o
decisum
apresenta omissão, contradição e/ou obscuridade, quanto a aplicação
dos dispositivos legais e normativos
apontados.

Pontua
novamente os fatos acerca da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e a sua tramitação, destacando que a decisão exarada no
mandamus
deve ser aplicada a todos os servidores públicos municipais, indistintamente.

Assevera que o fato de pertencer ou não ao quadro de servidores ou à listagem de substituídos apresentada à época da impetração do
writ
não subtrai da autora os efeitos daquela decisão, pois o sindicato substituto processual agiu na defesa do interesse de todo o grupo.

Sustenta que o Acórdão embargado deu interpretação divergente à ao art. 22 da Lei Federal nº 12.016/2009, o qual ser interpretado da forma mais ampla possível, de modo a beneficiar toda a categoria substituída, com o alcance da coisa julgada.

Ademais, defende que a Súmula Vinculante nº 37 teria sido aplicada de maneira destoada do que entende a jurisprudência pátria, uma vez que o caso em tela não se trata de aumento ou extensão de vantagens, e, sim, de aplicação da Lei Municipal, que baseia todas as remunerações do serviço municipal.

Aduz que o direito ao reajuste já foi devidamente declarado no Mandado de Segurança Coletivo, requerendo-se apenas a execução desse direito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a contradição, obscuridade e/ou omissão apontada e que seja procedida a acertada interpretação e aplicação dos dispositivos legais e normativos apontados, pleiteando também o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 5700668).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em comento,
pretende a embargante a reforma da decisão colegiada que, ao julgar o recurso de Apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir da parte autora, ora embargante.

Nessa toada, não vislumbro na decisão embargada os vícios relativos à contradição, omissão, obscuridade apontados de forma genérica, do que se deduz que a recorrente pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos Embargos de Declaração.

A embargante defende que a interpretação dada ao art. 22 da Lei Federal nº 12.016/2009 e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estaria em desacordo com a jurisprudência dominante.

Todavia, na esteira do
art. 22 da Lei Federal nº 12.016/2009, os efeitos da coisa julgada se restringem aos que foram devidamente substituídos no Mandado de Segurança impetrado no ano de 2002, e a embargante ingressou no serviço público municipal em agosto de 2015, ou seja, quando já havia sido consolidado o trânsito em julgado do
writ
.

Nesse sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08085154020198140040, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25

Cabe ressaltar, ainda, que o deferimento do reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, assim como ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 37.

Desse modo, não há que se falar em contradição da decisão colegiada, visto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o julgado apresenta argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não quando o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Assim sendo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Não obstante, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in

verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Quanto à pretensão do embargado de arbitramento de multa no importe de 2%, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, não vislumbro amparo ao seu acolhimento
, dado não restar evidenciado o intuito procrastinatório do presente recurso.

Não obstante, ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023